Tribunal: TJBA
Processo: 8081169-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081169-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: EDUARDO DANTAS DE CERQUEIRA FILHO Advogado(s):TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PROSTÁTICA ROBÓTICA. RECUSA DE COBERTURA. PACIENTE IDOSO. ELEVADO VOLUME PROSTÁTICO E RISCO DE PROGRESSÃO. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS (LEI 14.454/2022). ADI 7265/STF. SUPERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELA INCLUSÃO DA TÉCNICA ROBÓTICA NO ROL EM ABRIL DE 2026. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de Prostatavesiculectomia Radical Laparoscópica Assistida por Robô para paciente idoso (77 anos) com Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) severa e indicação de progressão oncológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão cinge-se à legalidade da negativa de custeio da técnica robótica sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e à presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu a natureza exemplificativa do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos com eficácia comprovada ou recomendação técnica, critérios plenamente atendidos no caso (ADI 7265/STF). 4. É fato notório e vinculante a inclusão da cirurgia robótica prostática no rol de coberturas obrigatórias da ANS em abril de 2026, o que torna a recusa da operadora manifestamente ilegal e contrária à regulação vigente. 5. Compete exclusivamente ao médico assistente, e não à operadora, a escolha da melhor técnica cirúrgica, especialmente em pacientes idosos onde a precisão robótica reduz riscos de hemorragia e complicações. 6. O perigo de dano é evidenciado pelo volume prostático crítico (171,7 cm3) e pelo risco de retenção urinária aguda e lesão renal. As astreintes fixadas (R$ 1.000,00/dia) mostram-se proporcionais ao bem jurídico (vida/saúde). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantidA. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento cirúrgico oncológico prescrito pelo médico assistente, inclusive mediante técnica robótica, sendo abusiva a negativa baseada exclusivamente na suposta ausência de previsão no rol de procedimentos da agência reguladora. 2. A comprovação documental da gravidade e da progressão da doença oncológica em paciente idoso configura o perigo de dano necessário para o deferimento e a manutenção da tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 47 e 51, inciso IV; Lei número 9.656 de 1998; Lei número 14.454 de 2022; Código de Processo Civil, artigo 300. Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no REsp 2.008.201/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/11/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Apelação 0700010-74.2023.8.07.0018, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, julgado em 31/01/2024; Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no REsp 2136426/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), Apelação 0502976-66.2017.8.05.0274, Relator Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/09/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8081169-81.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. e recorrido EDUARDO DANTAS DE CERQUEIRA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07